Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de pretensão fundada em contrato de mútuo bancário, o prazo prescricional de 5 anos (CC/2002 206 §5o, I) deflagra-se com o vencimento da derradeira parcela previstas no ajuste, independentemente de eventual previsão de vencimento antecipado. Precedentes do STJ e TJDFT. No caso, o vencimento do débito ocorreu em 23/03/2015, ao passo que a ação foi ajuizada em 03/12/2019, não havendo se falar em transcurso do quinquênio prescricional.

2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos casos em que o financiamento obtido pelo empresário for destinado ao capital de giro, para fomentar a sua atividade negocial, não podendo ser qualificado como destinatário final.

3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).

4. Negou-se provimento ao apelo.